Tribunal: TJPA
Processo: 0834324-54.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0834324-54.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PASCOAL POLARO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS RELATIVAMENTE AO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA QUE NÃO SE COMUNICA COM O VENCIMENTO BASE DO CARGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA. DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA QUE RECLAMA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4º, II do CPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS PROVIDO PARCIALMENTE
, nos termos do voto da Relator.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO N° 0834324-54.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADA: PASCOAL POLARO DOS SANTOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO.

RELATOR: DES.MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL C/C COBRANÇA DE RETROATIVOS RELATIVAMENTE AO PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA
ajuizada por PASCOAL POLARO DOS SANTOS em face do ora apelante, cujo decisum possui o seguinte teor, em seu dispositivo (Id.7930668):

“Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos para condenar o Estado do Pará a pagar ao autor o Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica como vencimento-base, a partir de janeiro/2016, bem como ao pagamento, retroativamente, das diferenças não pagas mês a mês e diferenças sobre as demais parcelas que integram a remuneração.

Sobre os valores não pagos, observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (art. 1º, do Decreto Federal nº 20.910/1932), devem incidir juros e correção monetária, cuja liquidação, por simples cálculo aritmético, deve obedecer os seguintes comandos: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF -RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 –Recurso Repetitivo), até a data de atualização do cálculo ou protocolização do pedido de cumprimento da sentença. Sem custas. Fixo os honorários advocatícios do patrono do autor em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, inciso I do CPC. Sentença não sujeita a remessa necessária (art. 496, §4º, II, do CPC). Transcorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e, se houver, processe-se na forma do Código de Processo Civil. Ocorrendo o trânsito em julgado, caso não haja reforma integral da sentença e nem pedido de cumprimento, arquive-se o processo. P.R.I.C. Belém, 09 de novembro de 2021. João Batista Lopes do Nascimento Juiz da 2ª Vara da Fazenda. (...)”

O Estado do Pará interpôs
Recurso de Apelação Cível,
aduzindo que o Estado foi condenado a reajustar os vencimentos da parte autora, mesmo tendo evidenciado o recebimento de GNS, vantagem que deve compor o piso salarial do magistério.

Aduz que vários dispositivos da referida lei tiveram sua constitucionalidade questionada perante o STF por meio da ADI 4.167-DF. Ao julgar a referida ação, a Corte Suprema reconheceu a constitucionalidade das normas impugnadas, especialmente do art. 2º, §1º.

Afirma que os questionamentos apresentados ao STF diziam respeito à fixação da jornada de trabalho de 40 horas. Da mesma forma, se referiam à interpretação que deveria ser dada à terminologia “vencimento inicial”, se tal deveria ser interpretada como vencimento base, ou como remuneração.

Assevera que é essencial analisar a decisão proferida pelo STF a respeito da terminologia “vencimento inicial”, devendo ser registrado, desde logo, que a ADI foi rejeitada neste aspecto, tendo sido reconhecida a constitucionalidade da fixação do piso salarial por meio de lei federal.

Aduz que o julgado do STF deixou claro que o “piso” não corresponde à remuneração global. Também definiu que a correta interpretação de “piso salarial” é a de que deve ser o valor diretamente relacionado ao serviço prestado. É o vencimento percebido, portanto, em razão do exercício do cargo, independentemente de acréscimos outros, pagos, por exemplo, pelo decurso do tempo (ATS), pela produtividade (gratificações variadas), por condições pessoais (titulação, regência de classe), ou gratificações variáveis de qualquer outra natureza.

Aduz que o valor está diretamente relacionado ao serviço prestado - piso salarial - deve ser o montante pago a qualquer ocupante de um mesmo cargo, sem variações decorrentes de tempo de serviço ou aspectos pessoais do servidor que o exerce.

Afirma que o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, e assim o fez justamente por estar a tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada ente da Federação compõe a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.

Assim, o que deve ser extraído do julgado em análise é que a definição de piso salarial e vencimento inicial foi feita como sendo o valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado, isto é, o valor inicial padrão pago a qualquer ocupante daquele mesmo cargo.

Afirma que no Estado do Pará, o piso salarial do Magistério Básico não corresponde exclusivamente ao vencimento base, pois os cargos que integram a carreira são de nível superior. Nesse caso, os professores, indistintamente, fazem jus à gratificação de escolaridade prevista no Regime Jurídico dos Servidores Estaduais, conforme expressa dicção do art. 50 do PCCR e art. 30, V do Estatuto do Magistério.

Logo, tendo em vista que a parte autora recebe gratificação de escolaridade, percebe-se que o vencimento pago pelo Estado do Pará (vencimento base + gratificação de escolaridade) está de acordo com a Lei Federal nº 11.738/2008.

Ao final, pugna pela reforma da sentença ora recorrida.

Em sede de contrarrazões recursais, a parte apelada pugnou:

a) Preliminarmente pelo não conhecimento do apelo recursal, em razão da falta de dialeticidade recursal;

b) No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo recursal.

O recurso foi encaminhado ao Ministério Público que deixou de se manifestar acerca do mérito recursal, com fulcro no parágrafo único do art. 178 do CPC e art. 2º, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

MÉRITO

Analisando os presentes autos, constato que o apelado ajuizou Ação de Cobrança do Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica e valores não pagos, contra o Estado do Pará, com fundamento no art. 206, VIII, da Constituição Federal e Lei Federal nº 11.788/2008.

De acordo com a exordial e documentos que a acompanham, o autor é Professor Classe I, da rede pública estadual de ensino, lotado na EEEM Lina Seffer, em Nova Esperança do Piriá/PA.

Afirma que o Estado do Pará descumpre as leis que disciplinam o assunto e a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 4.167/DF, e não implementou o piso salarial,
que deve incidir sobre o vencimento-base e não sobre a totalidade da remuneração.

O apelado demonstrou perante o juízo
a quo
a evolução do valor do piso nacional do magistério a partir do ano de 2016 até 2021, nos seguintes termos: o valor original foi de R$950,00, sendo majorado em 2016 para R$2.135,64, com hora-aula no valor de R$10,68; em 2017, passou para R$2.298,80, com hora-aula no valor de R$11,49; em 2018, foi elevado para 2.254,35 ao mês, com hora-aula no valor de R$12,28; no ano de 2019, houve nova majoração para R$2.557,74 ao mês, com hora-aula no valor de R$12,79; nova majoração em 2020, passando o valor mensal para R$2.886,24 e hora-aula para R$14,43. Em 2021 o valor não sofreu alteração.

Em razão dessa situação, o apelado requereu que o Estado do Pará fosse condenado a pagar o piso salarial nacional da educação básica, a partir de 2016, com repercussão sobre a Gratificação de Escolaridade de 80% sobre o salário-base, a Gratificação de Magistério, a Gratificação de Titularidade, férias, 13º salário e Adicional do Tempo de Serviço que, de acordo com os cálculos apresentados, totalizam R$167.477,61.

Ao julgar o feito o magistrado
a quo
condenou o Estado do Pará a pagar ao autor o Piso Salarial Nacional do Magistério da Educação Básica como vencimento-base, a partir de janeiro/2016, bem como ao pagamento, retroativamente, das diferenças não pagas mês a mês e diferenças sobre as demais parcelas que integram a remuneração.

Pois bem.

Nota-se que o autor, ora recorrido, busca compelir o Estado do Pará, ora recorrente, a reajustar o valor do seu vencimento em conformidade com o piso nacional do Magistério na forma da Lei Federal nº 11.738/2008, bem como a condenação do ente ao pagamento referente a diferença das parcelas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado do Pará defende, em suma, que o somatório do vencimento e da gratificação de escolaridade percebida pelo apelado ultrapassa o valor piso nacional do Magistério, o que deve ser considerado para fins de cumprimento do pagamento do valor mínimo, de modo que não há falar em diferença a ser paga em favor dele.

Com efeito, a Lei Nacional nº 11.738/2008 não define o conceito de piso, tampouco faz diferença entre remuneração global e vencimento básico. Contudo, no âmbito deste Estado, a distinção entre as parcelas se encontra prevista nos artigos 116 e 118 da Lei nº 5810/94, “verbis”:

“Art. 116 - O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei

Art. 118 - Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo Único - As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração”.

Conforme as normativas citadas, entende-se por vencimento a retribuição pecuniária que o servidor recebe pelo exercício do seu cargo. Por sua vez, a remuneração compreende a parcela mencionada acrescida de vantagens que podem ser permanentes ou transitórias.

Deveras, a gratificação Vantagem Pecuniária Progressiva possui previsão na Lei Estadual nº 7442/2010, sendo devida aos professores que, porventura, não possam receber a gratificação de escolaridade prevista no artigo 140, III da Lei nº 5.810/94, uma vez que ingressaram na Administração Pública em período em que não era exigida a escolaridade de nível superior. Eis a redação das normas citadas:

Lei Estadual nº 7.442/2010

Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

(...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Diante do contexto, tem-se que há diferença significativa entre o vencimento base e a remuneração global percebida pelo servidor.

Nesse ponto, já assentou o Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 que “o objetivo da norma é definir que o piso não compreende ‘vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título’, isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado.” (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).

Não se desconhece que a decisão monocrática proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 5236/PA, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, proferida em 19/02/2019, determinou a sustação dos Acórdãos deste Tribunal que asseguraram em favor dos Professores deste Estado a percepção do piso salarial calculado sobre o vencimento base da categoria em conformidade com o piso nacional do Magistério.

Todavia, a decisão do Nobre Ministro apreciou a temática tão somente sob a ótica da potencialidade lesiva dos julgados sobre as finanças públicas, de modo que não possui efeito vinculante. Cito, nesse ponto, trechos da decisão mencionada:

“Quanto ao mais, é de se observar que não se analisa na suspensão o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas. Exige-se, portanto, além da existência de risco de lesão aos valores acima mencionados, a comprovação da natureza constitucional da questão jurídica debatida.”

(...)

Acresce-se a isso as estimativas de gastos apresentadas pelo Estado do Pará (e-doc. 9/13) e todos os impactos previstos para o ano de 2018 com despesas de pessoal. O valor apresentado pelos documentos acima citado já se mostra suficiente para colocar em risco o cumprimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gasto de pessoal, e para ultrapassar o teto de gastos correntes estabelecido na Lei Complementar nº 156/2016.Pelos documentos apresentados nos autos, vê-se que, num juízo perfunctório, a extensão do reajuste extrapola o limite máximo com gastos de pessoal, violando a LRF e a LC nº. 156/16.

(...)

“Por todo o exposto, confirmo a decisão proferida anteriormente (e-doc. 21), por seus próprios fundamentos, para manter suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns.0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), restando prejudicado o agravo regimental interposto no e-doc. 24/57.”

Analisando os termos da decisão ao norte mencionada, denota-se que a questão meritória a respeito do cômputo das vantagens acopladas ao vencimento base do servidor não foi objeto de deliberação, de modo que prevalece, a priori, o entendimento emanado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167. Em resumo, extrai-se da interpretação do Pretório Excelso que o piso nacional do Magistério deve corresponder ao vencimento base percebido pelo servidor, excluindo-se do cômputo as parcelas que integram a remuneração global.

Conforme as normativas citadas, entende-se por vencimento a retribuição pecuniária que o servidor recebe pelo exercício do seu cargo. Por sua vez, a remuneração compreende a parcela mencionada acrescida de vantagens que podem ser permanentes ou transitórias.

No caso, extrai-se que o apelado recebe em seus proventos as seguintes vantagens: Vencimento Base, Aulas Suplementares, Gratificação Magistério, Gratificação de Escolaridade, Adicional por Tempo de Serviço, Auxilio Alimentação, Gratificação SOME, conforme contracheques (Id. 7930654, 7930655 e 7930656). Observa-se pela documentação que o Vencimento Base por ele percebido, que desde janeiro/2016, vem sendo pago em valor menor ao estipulado a nível nacional.

Deveras, é de se considerar que a parcela denominada Gratificação de Escolaridade é paga em favor do autor/recorrido no patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o seu vencimento. Denota-se que o valor é calculado em conformidade com o artigo 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94, “in verbis”:

“Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: (...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário”.

Diante do contexto, tem-se que há diferença significativa entre o vencimento base e a remuneração global percebida pelo servidor. Nesse ponto, já assentou o Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 que “o objetivo da norma é definir que o piso não compreende ‘vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título’, isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado.” (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).

Nesse contexto, ressoa incontroverso reconhecer o direito do apelado em receber seu vencimento base no mesmo valor do piso nacional do Magistério, dado que a parcela não se confunde com a vantagem denominada Gratificação de Escolaridade, eis que possuem natureza jurídica diversa.

No mais respeitante ao ônus de sucumbência, merece ser afastada a condenação do Ente Estadual em honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre a condenação.

Tal fato se dá em razão da previsão do artigo 85, § 4º, II do CPC, que estabelece que “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

No caso considerando-se que o valor a título de indenização retroativa deve ser apurado mediante liquidação de sentença, conforme assentado na sentença, descabe, neste momento, manter a condenação do apelante ao ônus de sucumbência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
a Apelação para, reformar em parte a sentença, afastar a condenação do Estado do Pará aos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre a condenação, mantendo inalterada a sentença quanto aos demais termos.

Advirto que, em caso de interposição de recurso ao Colegiado, a parte recorrente estará sujeita a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa em caso de manifesta inadmissibilidade ou improcedência (art. 1.021, § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigos 80, VII c/c 81, ambos do CPC).

Publique-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instancia de origem para o início do cumprimento de sentença.

À Secretaria para as devidas providências.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 11/07/2022